Tribunal: TJPA
Processo: 0010062-35.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010062-77.2005.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: HAROLDO NELSON NORONHA DE CARVALHO, RUTH HELENA DE JESUS FREITAS, DORIELSON FIGUEIREDO ASSUNCAO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE TÍTULO – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 233 E 258 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “
o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo
”, assim como, que “
a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
”. Inteligência das súmulas 233 e 258 do STJ.

2.

Hipótese dos autos em que o exequente não apresentou título executivo capaz de subsidiar o ajuizamento da Execução.

3.

Manutenção da sentença de extinção que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
contra sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial movida contra
DORINELSON FIGUEIREDO ASSUNÇÃO DE MIRANDA, RUTH HELENA DE JESUS FREITAS e HAROLDO NORONHA DE CARVALHO
,

a qual extinguiu a demanda sem resolução do mérito por ausência de título executivo.

Na exordial, pretendeu o ora apelante, a execução do valor atualizado de R$ 24.560,90 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta reais e noventa centavos) em decorrência de contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, em 16/12/1999, a ser pago em 12 parcelas com vencimento da última parcela no dia 21/12/2000. Afirmou que o contrato foi garantido pela emissão de uma nota promissória no valor de R$ 7.372,00 (sete mil e trezentos e setenta e dois reais).

Citado em 12 de julho de 2005 (ID 1573968), o executado Dorinelson Figueiredo Assunção de Miranda permaneceu inerte.

Após mais de 10 anos de andamento processual, em 06 de novembro de 2015, a executada Ruth Helena de Jesus Freitas foi citada (ID 1573975), tendo apresentado manifestação por meio da Defensoria Pública, alegando a prescrição originária da pretensão executiva.

Instado a se manifestar, o banco exequente impugnou o pedido de assistência gratuita e alegou a não configuração da prescrição.

Em seguida, foi proferida sentença de extinção da execução sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, exsurge claro que o exequente não dispõe de título executivo extrajudicial que possibilite o ajuizamento da presente ação de execução.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo de execução em face da ausência de título executivo extrajudicial e, consequentemente, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o contrato de abertura de crédito e a nota promissória vinculada ao mesmo não são títulos de obrigação certa, líquida e exigível, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se dando baixa na distribuição.

Condeno, ainda, o exequente a pagar as custas processuais, na forma do art. 82 do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 11 de outubro de 2017.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que a nota promissória apresentada é título executivo extrajudicial autônomo, pouco importando a causa que deu origem a sua emissão. E ainda, que o contrato firmado não foi de abertura de crédito ou limite em conta, e sim, referente a valor único depositado em conta da empresa, decorrente de título executivo assinado. Requer a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões (ID 1573981).

Coube- me o processo por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão disponível de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de título executivo válido a embasar a execução proposta.

Compulsando aos autos, verifico que a execução foi intentada em 23/05/2005, com base em contrato de abertura de crédito com garantia fidejussória firmado em 16 de dezembro de 1999, garantido por nota promissória emitida na mesma data.

Em sentença, a magistrada de origem asseverou que o exequente não dispõe de título extrajudicial que possibilite o ajuizamento da presente ação de execução, na medida em que pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Ressaltou que a nota promissória vinculada aos contratos dessa natureza não dispõe de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Citou precedentes.

O apelante, por outro lado, afirma que a nota promissória emitida é título autônomo, sendo possível a sua execução e, ainda, que o contrato não teve como objeto a abertura de crédito ou limite em conta corrente e, sim, a liberação do valor do empréstimo na conta, de forma que possui natureza de título executivo.

Passo a analisar.

A meu ver, o caso não merece maiores delongas, considerando que a exequibilidade dos contratos de abertura de crédito foi afastada, há muito, por entendimento pacificado sobre o assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da súmula 233 do STJ, o qual transcrevo a seguir:

Súmula 233:
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo
.

Como se verifica, não resta qualquer dúvida de que, conforme o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente não é título executivo, nem mesmo quando acompanhado de extrato da conta corrente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7.

1. O contrato de abertura de crédito rotativo (utilizado, no mais das vezes, em sua modalidade "cheque especial") não consubstancia, em si, uma obrigação assumida pelo consumidor. Ao contrário, incorpora obrigação da instituição financeira em disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, podendo dela utilizar-se ou não.

2. O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247.

3. A ausência de executividade decorre do fato de que, quando da assinatura do pacto pelo consumidor - ocasião em que a obrigação nasce para a instituição financeira, de disponibilizar determinada quantia ao seu cliente -, não há dívida líquida e certa, sendo que os valores eventualmente utilizados são documentados unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer participação, muito menos consentimento, do cliente.

4. Inexistindo, pois, certeza e liquidez no próprio instrumento, exigências que não são alcançadas mediante a complementação unilateral do credor com a apresentação de extratos bancários, porquanto não lhe é dado criar títulos executivos à revelia do devedor, tem-se que o contrato de abertura de crédito carece, realmente, de exequibilidade.

5. No caso em julgamento, não vislumbrando o acórdão recorrido, no contrato de abertura de crédito fixo, qualquer ânimo de novar, tal premissa não se desfaz sem ofensa às Súmulas 5 e 7, e, assim, deve mesmo prevalecer como instrumento principal o contrato de abertura de crédito rotativo, celebrado anteriormente, o qual não constitui título executivo.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.

(REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 10/12/2010)

Ressalto que o suposto título apresentado na presente demanda executiva consubstancia contrato de abertura de crédito, firmado em 1999, ao qual não se aplica o artigo 28 da Lei 10.931 de 2004 que dispõe sobre a exequibilidade de cédulas de crédito bancário e, consequentemente, a tese firmada em sede de julgamento do Resp nº 1.291.575 – PR
[1]
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo desde que cumprida a relação de exigências prevista no art. 28, §2º do, incisos I e II, da lei 10.931/04.

Em seu voto, o Exmo. Min. Luis Felipe Salomão, demonstrando a diferença entre os instrumentos contratuais, esclarece que "
a lei 10.931/04 não permite a utilização da Cédula de Crédito Bancário como mera roupagem do antigo contrato de abertura de crédito, como se a simples nomenclatura diversa lhe conferisse força executiva. Ao reverso, o novo título de crédito, para ostentar exequibilidade, deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente
".

Desta forma, restando assente na jurisprudência o entendimento de que o contrato de abertura de crédito não é título executivo, não merece acolhimento o argumento trazido pelo apelante.

Outrossim, não merece procedência a alegação de que a nota promissória que deu garantia ao contrato de abertura de crédito goza de autonomia e, por si só, seria título executivo, já que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
” (súmula 258).

Ademais, no caso dos autos, além de estar vinculada ao contrato de abertura de crédito, conforme consta expressamente em seu verso (ID 1573963 - Págs. 17/18), tendo perdido a sua autonomia, é certo que quando do ajuizamento da execução, a nota promissória já se encontrava prescrita nos termos do artigo 70 do Decreto nº 57.663 de 24/01/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Assim, imperioso reconhecer que o exequente, de fato, não apresentou qualquer título executivo capaz de subsidiar o ajuizamento da presente execução.

Feitas estas considerações, verifico que a sentença guerreada se encontra em perfeita sintonia com o entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

Belém, 14/07/2020